Tribunal: STF
Processo: RE 422525
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. O agravante
não conseguiu demonstrar o desacerto da decisão agravada. 3.
Inaplicabilidade da MP nº 32, de 15 de janeiro de 1989, em
cadernetas de poupança contratadas ou renovadas antes de sua entrada
 em vigor. 4. Direito adquirido. Inexistência. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento